Tribunal: TCU
Processo: 017.021/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6950/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.021/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Cristina Cavalcanti de Oliveira Souza (XXX.481.757-XX); Jorge Luiz de Araujo (XXX.692.607-XX); Rita Celia Fernandes de Oliveira (XXX.705.897-XX); Rogeria Fernandes de Oliveira Araujo (XXX.087.487-XX); Rosana Marilia da Silva Barros (XXX.124.117-XX); Solange da Silva Medeiros (XXX.774.437-XX); Vera Lucia de Araujo (XXX.268.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.